Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. FUNDAMENTO LEGAL QUE NÃO GUARDA COERÊNCIA COM OS FATOS VERIFICADOS NO PROCESSO. DEMANDA EM QUE ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS INDISPENSÁVEIS A SUA PROPOSITURA. RELAÇÃO PROCESSUAL VALIDAMENTE ESTABELECIDA. HIPÓTESE EM QUE CONFIGURADA A INÉRCIA DA PARTE AUTORA AO DEIXAR DE SE MANIFESTAR QUANTO A DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO, CONQUANTO DEVIDAMENTE INTIMADA A FAZÊ-LO. NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE DEVERES E ÔNUS PROCESSUAIS COM APTIDÃO PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA, DESDE QUE ATENDIDA A EXIGÊNCIAS DO ART. 485, III E § 1o, DA LEI PROCESSUAL CIVIL. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. 1. O silêncio da autora frente ao chamamento judicial para indicar o endereço onde possa ser encontrado o veículo objeto de busca e apreensão, conquanto tenha sido ela regularmente intimada a prestar informações necessárias ao regular andamento do processo leva, por óbvio, a indevida paralisação do procedimento que, por sua vez, pode vir a configurar situação de abandono da causa (art. 485, III, CPC). Entrementes à situação concreta não corresponde o fundamento jurídico adotado na sentença para a extinção do processo. Isso porque não implica perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a falta de resposta da parte autora ao chamamento a ela feito para impulsionar o processo diante das diversas e frustradas tentativas de localização do veículo. Logo, não autorizada a extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. 2. Inércia concretamente verificada que nenhuma relação guarda com os pressupostos processuais reconhecidos indispensáveis à propositura de demanda em juízo, os quais são relativos a exigências legais para válido estabelecimento da relação processual, a saber: pressupostos de existência (de constituição válida do processo) e de desenvolvimento (garantidores do normal curso da demanda até que providência jurisdicional definitiva venha a ser proferida). De fato, nenhuma correlação há entre a inércia constatada nos autos e os chamados pressupostos subjetivos e/ou objetivos, mesmo porque o atendimento a tais requisitos deve ser observado pelo juiz ao tempo de recebimento da petição inicial, uma vez que, em princípio, a falta não suprida de pressuposto necessário ao desenvolvimento regular do processo obstaculiza a prolação de sentença definitiva.
A 3. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/1969, é faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada, enquanto não esgotadas as possibilidades de localização do bem.
4. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.